Tribunal: TJDFT
Processo: 0709600-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Apelação cível. Cirurgia reparadora pós-bariátrica. Recusa injustificada de cobertura. Dano moral. Quantum.
1. A cirurgia reparadora pós-cirurgia bariátrica tem natureza reparadora e funcional, não se justificando a recusa de cobertura pelo plano de saúde.
2. A operadora não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o tratamento de patologia inserta no âmbito de cobertura do plano.
3. A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação, em R$ 5.000,00, não comporta redução.